Tribunal: TJES
Processo: 5011091-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O deferimento da tutela de urgência para fornecimento de medicamentos oncológicos deve ser mantido quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da parte autora.
2 - A negativa de fornecimento de medicamentos por operadora de plano de saúde, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS ou na Diretriz de Utilização (DUT), mostra-se abusiva, sobretudo quando há prescrição médica específica e esgotamento de outras alternativas terapêuticas.
3 - A decisão judicial concessiva de tutela de urgência somente deve ser reformada pelo Tribunal em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verificou no caso concreto.
4 - Recurso desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011091-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ISABEL CRISTINA SILVA MELLO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O deferimento da tutela de urgência para fornecimento de medicamentos oncológicos deve ser mantido quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da parte autora.
2 - A negativa de fornecimento de medicamentos por operadora de plano de saúde, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS ou na Diretriz de Utilização (DUT), mostra-se abusiva, sobretudo quando há prescrição médica específica e esgotamento de outras alternativas terapêuticas.
3 - A decisão judicial concessiva de tutela de urgência somente deve ser reformada pelo Tribunal em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verificou no caso concreto.
4 - Recurso desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011091-32.2025.8.08.0000

Agravante:

Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Isabel Cristina Silva Mello

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência”, deferiu “
a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art.300, §3º do CPC) para que, a Requerida forneça os medicamentos indicados nos laudos médicos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).”

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão para que ela seja desobrigada a “fornecer os medicamentos LUMAKRAS® e VECTIBIX®”, sustentando, basicamente, (a) que não estão presentes os requisitos para a concessão a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, (b) que a negativa foi lícita, porque a terapia com LUMAKRAS (Sotorasibe) para câncer colorretal não possui cobertura obrigatória, pois não consta na Diretriz de Utilização (DUT) nº 64, (c) que não houve na decisão recorrida, a devida análise dos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022, que, embora tenha afastado a taxatividade do Rol (ANS), impõe requisitos para a cobertura excepcional, (d) a agravante autorizou o fornecimento de outro medicamento que constitui alternativa terapêutica válida e com cobertura contratual, (e) ausência de perigo de dano, a pretexto de que o médico assistente
“não indicou em seu relatório se tratar de uma situação de urgência/emergência”.

Decisão no ID 14891311, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência”, deferiu “
a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art.300, §3º do CPC) para que, a Requerida forneça os medicamentos indicados nos laudos médicos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).”

A agravante pretende a reforma da decisão para que ela seja desobrigada a
“fornecer os medicamentos LUMAKRAS® e VECTIBIX®”
, sustentando, basicamente, (a) que não estão presentes os requisitos para a concessão a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, (b) que a negativa foi lícita, porque a terapia com LUMAKRAS (Sotorasibe) para câncer colorretal não possui cobertura obrigatória, pois não consta na Diretriz de Utilização (DUT) nº 64, (c) que não houve na decisão recorrida, a devida análise dos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022, que, embora tenha afastado a taxatividade do Rol (ANS), impõe requisitos para a cobertura excepcional, (d) a agravante autorizou o fornecimento de outro medicamento que constitui alternativa terapêutica válida e com cobertura contratual, (e) ausência de perigo de dano, a pretexto de que o médico assistente
“não indicou em seu relatório se tratar de uma situação de urgência/emergência”.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tal como externei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, não vislumbro plausibilidade jurídica na tese defendida pela agravante, tendo em vista que o receituário médico juntado pela agravada atesta que ela é uma
“paciente com câncer de colon com detecção de mutação (p. G12C) no códon 12 do gene KRAS com progressão da doença a duas linhas de tratamento”
, solicitando, assim, os medicamentos
“Sotorasib 120 mg
” e
“Panitumumabe 420 mg”
, com o acréscimos das bulas que denotam indicação para
“Câncer de colorretal metastático (CCRm) com mutação KRAS G12C”
, ou seja, justamente o quadro clínico da agravada.

Além disso, o referido receituário médico ainda indica que já houve a tentativa de tratamento com outros medicamentos, porém sem sucesso.

Justamente por isso, concluo que a tese recursal está em rota de colisão com a orientação do STJ no sentido de que
“[...] As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.[...]”
, bem como que
“[...] É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente.[...]
(AgInt no REsp n. 2.023.129/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

No mesmo sentido,
“[...] 3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na Anvisa e prescrito para tratamento de câncer, ainda que fora da bula (uso off-label), quando necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

4. É irrelevante a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS em casos de tratamento oncológico, conforme entendimento firmado no julgamento do EREsp 1.886.929/SP pela Segunda Seção do STJ. 5. A recusa de cobertura, nessas hipóteses, contraria os deveres contratuais e a boa-fé objetiva, configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.671.374/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

Além disso, o STJ ainda proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Daí já se observa tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dela, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida da agravada.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.